Tribunal: TJMT
Processo: 0010056-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010056-30.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISMAR SIRIO VILA REAL - CPF: 837.958.631-04 (EMBARGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGANTE), VICTOR ABDALA DE TOLEDO PIZA - CPF: 343.833.048-26 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), DANILO SHINDI YAMAKISHI - CPF: 319.575.838-51 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A - CNPJ: 09.312.770/0002-25 (EMBARGANTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A - CNPJ: 09.312.770/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante defende que restou devidamente demonstrado que o inadimplemento do embargado ocorreu baseado no contrato firmado entre as partes e que esse argumento não foi enfrentado no acórdão.

Pede o provimento do recurso para afastar a condenação em danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pelo embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão ora impugnado foi proferido nestes termos:

O autor alega que firmou com o grupo econômico apelante contrato de aquisição de imóvel na planta em março/2010, com entrega do imóvel prevista para maio/2012. E após o inadimplemento das requeridas, em 19/04/2013, teria ajuizado Ação Revisional n. 15482-28.2013.8.11.0041 em que se discute eventual abusividade de algumas cláusulas, bem como teria pugnado pelo depósito judicial de valor de parcela em aberto, e mesmo havendo o depósito em juízo, teria incluído o autor nos cadastros de inadimplentes por esse débito.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

O apelado demonstrou que houve realmente a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito com dívida no valor de R$ 9.647,59 de vencimento em 17/04/2012 com disponibilização em 20/06/2015 (Id. 146194782).

Por outro lado, a apelante
não se desincumbiu do ônus probatório, visto que apresentou defesa praticamente genérica e não trouxe aos autos qualquer documento que pudessem demonstrar a regularidade da negativação por débito de valor depositado em juízo.

Assim, evidente a relação consumerista, houve falha na prestação do serviço, e a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos por cobranças indevidas com origem em avença que a parte autora depositou em juízo trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, o que configura o dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – VENCIMENTO DA DÍVIDA ANTECIPADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO – CONFORME PRECEDENTES DA CÂMARA – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. 1. Discute-se nos presentes recursos: a) a incidência de correção monetária no saldo devedor; b) a ocorrência de danos morais na espécie, em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito; c) o valor da indenização; d) o termo inicial de incidência dos juros de mora; e) o valor dos honorários advocatícios. 2. No caso, embora as rés-apelantes sustentem que o valor depositado em Juízo não está corrigido, houve o depósito de valores com atualização monetária, suficiente para quitação do saldo devedor pelo autor.
3. Em casos de protesto ou inscrição/manutenção de negativação indevidos do nome do consumidor, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o dano se configura in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos sofridos para que reste caracterizado o dano moral.
4. O valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve se ater a critérios como a dimensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor, a capacidade econômica das partes, bem como as peculiaridades do caso concreto, não podendo constituir meio de enriquecimento sem causa, mas tampouco deve representar quantia que, de tão ínfima, não importe em repreensão ao ofensor, tolhendo-se da reprimenda o caráter educador e preventivo, também ínsito à condenações desse jaez. Á luz de tais considerações, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se cabível a majoração da indenização para R$ 10.000,00. 5. O dies a quo de incidência dos juros de mora na hipótese de ato ilícito decorrente de responsabilidade contratual, como na espécie, é a data da citação, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. 6. Devem ser mantidos os honorários fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação em favor do autor-apelante. 7. Apelações Cíveis conhecidas e parcialmente providas. (TJ-MS - AC: 08379715120158120001 MS 0837971-51.2015.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/05/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020)

O montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau de ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Posto isso, conclui-se que é razoável e proporcional a quantia fixada na primeira instância (R$ 6.000,00) pois atende aos critérios legais acima referidos e está em harmonia com o entendimento adotado nesta Corte.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.”

Embora a embargante alegue omissão no aresto quanto ao inadimplemento anterior,
não trouxe aos autos qualquer comprovação da regularidade da negativação do embargado por débito de valor já depositado em juízo, motivo pelo qual o juízo de origem julgou procedente a demanda (Id. 146194871) o que foi confirmado por esta Câmara de forma unânime (Id. 153874155).

Dessa forma,
não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendiam, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023